Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722530-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRAM MICRO BRASIL LTDA, COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A. AGRAVADO: ARPIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0010059-53.2015.8.07.0001) que indeferiu o pedido das agravantes (IGRAM MICRO BRASIL LTDA. e COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S.A.) relativo à realização de consulta ao SISBAJUD, obstando nova tentativa de localização de bens da devedora (ARPIA TECNOLOGA DA INFORMAÇÃO LTDA.). Em sua razões, as agravantes afirmam que deflagraram ação de execução de título extrajudicial em desfavor da parte agravada em 2013. A despeito da suspensão do feito na origem, informam que não lograram êxito na identificação de bens penhoráveis da parte adversa, tendo propugnado, assim, a realização de consulta ao SISBAJUD. Obtemperam, ainda, que a derradeira diligência realizada aos sistemas disponíveis naquela sede data de 19/07/2018, antes, portanto, da implementação das atualizações do sistema supracitado. Requerem o provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a realização da consulta em comento. Preparo regular (ID 37101830, p.1 /2). Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 19:18:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador